Tribunal: TJDFT
Processo: 0003307-06.2013.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL NÃO CONVENCIONADA. ADIMPLEMENTO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TRÂNSITO EM JULGADO IMEDIATO. AUSÊNCIA DE CALENDÁRIO PROCESSUAL. CONDENAÇÃO. INTERESSE RECURSAL.
I – O trânsito em julgado imediato atribuído à sentença é nulo, pois somente “de comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para prática dos atos processuais, quando for o caso”, caput do art. 191 do CPC.
II– No processo, houve acordo entre as partes quanto à dívida, mas não renúncia ao prazo recursal. Assim, vedada a alteração do calendário pelo Juiz, para se operar de imediato o trânsito em julgado, sem acordo expresso das partes.
III – O trânsito em julgado, por falta de interesse recursal, também está equivocado pois, sempre que há condenação de uma das partes, há interesse de recorrer, e o exequente, ora apelante, foi condenado em honorários advocatícios.
IV – No processo extinto pelo adimplemento do acordo e quitação da obrigação, o exequente tem direito aos honorários de sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade. Os honorários de sucumbência já foram recebidos pelo exequente, conforme sua declaração. Sentença que fixou honorários a cargo do exequente, reformada.
V- Apelação provida.